Tribunal: TJDFT
Processo: 0750160-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Vistos, etc. A vista da petição de id. 66828177, defiro o pedido de adiamento da sessão de julgamento presencial do processo em epígrafe, pois comprovada a inscrição da advogada para sustentação oral, no mesmo dia e horário, em pauta de julgamento da 2a turma Cível, publicada anteriormente. I. Brasília, 3 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator